Tribunal: TJES
Processo: 0000535-21.2020.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGACIONAL E INDENIZATÓRIA. GRAVAME ILÍCITO EM VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
A aplicação da norma consumerista se justifica pela presença da figura do consumidor por equiparação, haja vista a existência de relação de consumo - alienação fiduciária que gerou o gravame, e prejuízo a terceiro, nos termos do art. 17 do CDC.

2)
Enquanto a instituição financeira não apresentou nenhum documento atinente ao gravame inserido em 2019, tampouco substrato mínimo de negócio jurídico entabulado com o apelado, de qualquer espécie, a parte lastreou os argumentos tecidos com documentos idôneos, demonstrando o total descabimento da inserção da restrição no veículo, caracterizando, assim, a falha na prestação do serviço e o acerto da declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

3
)
A jurisprudência desta Corte admite a configuração do dano moral quando o gravame indevido obsta a concretização de novo negócio jurídico ou gera esforço prolongado para resolução do problema, mesmo em casos de alienação fiduciária formal entre a instituição financeira e lesado.
A
fortiori
não resta dúvida de que a indenização é devida se inexiste prévia relação jurídica, comprovado o transtorno relevante.

4)
Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico violado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, revela-se necessária a redução dos danos morais para R$ 6.000,00.

5)

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000535-21.2020.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA PRUCOLI
APELADO: BANCO GMAC S.A.
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o recorrido ajuizou ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, em virtude de gravame inserido pelo recorrente no veículo Celta 1.0 LT, vermelho, modelo 2012/2013, placa ODP 3906, Renavam nº 00498538508, em razão de alienação fiduciária em nome de Elácia Maria Endlich.

Segundo narra a exordial, em 2017, o apelado adquiriu o automóvel de Fernando Augusto Moreira Alves, sem intermediação de instituição financeira, mediante pagamento à vista e tradição após apresentação de nota fiscal.

No entanto, ao tentar vender o veículo a particular em 2020, descobriu o lançamento do gravame pelo recorrente em 13/12/2019, em nome de Elácia Maria Endlich.

Pois bem. De início, impende registrar que a aplicação da norma consumerista se justifica pela presença da figura do consumidor por equiparação, haja vista a existência de relação de consumo - alienação fiduciária que gerou o gravame, e prejuízo a terceiro, nos termos do art. 17 do CDC: “
Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ACIDENTE DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS. ATROPELAMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Demanda indenizatória ajuizada por pedestre atropelado por ônibus durante a prestação do serviço de transporte de pessoas.

2. Enquadramento do demandante atropelado por ônibus coletivo, enquanto vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"), não sendo necessário que os consumidores, usuários do serviço, tenham sido conjuntamente vitimados.

3. A incidência do microssistema normativo do CDC exige apenas a existência de uma relação de consumo sendo prestada no momento do evento danoso contra terceiro (bystander).

4. Afastamento da prescrição trienal do art. 206, §3º, inciso V, do CCB, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

5. Não implementado o lapso prescricional quinquenal, determinação de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que lá se continue no exame da pretensão indenizatória.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.787.318/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.)

Ademais, cediço que, nos termos da Súmula 297 do STJ, “o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Denota-se ainda a hipossuficiência do apelado, incapaz de comprovar que não celebrou nenhum contrato com o banco recorrente, em nítida hipótese de prova diabólica, motivo pelo qual devida a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC.

O mesmo diploma prevê no art. 14 a responsabilidade objetiva do fornecedor nos casos de danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Fincadas essas premissas, extrai-se do arcabouço fático-probatório que o apelante não apresentou nenhum documento atinente ao gravame inserido em 2019, tampouco substrato mínimo de negócio jurídico entabulado com o apelado, de qualquer espécie.

Já o recorrido lastreou os argumentos tecidos com documentos idôneos, demonstrando o total descabimento da restrição no veículo.

O dano consistiu diretamente na impossibilidade de venda do veículo, subsistindo claro nexo de causalidade em relação à conduta do banco.

Desse modo, caracterizada a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, adequada a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Quanto aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça assentou no
T
ema 1.078
que

“
o
atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”
.

Todavia, a vertente hipótese não trata propriamente de atraso no cumprimento de obrigação estabelecida em contrato de alienação fiduciária, situação enfrentada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento repetitivo.

Ora, a instituição recorrente em nenhum momento esclareceu o motivo da restrição em nome de terceiro, isto é, não alegou ou adunou absolutamente nada que legitimasse a inserção. Não há indício, portanto, de relação contratual entre as partes.

Além disso, a venda do veículo já havia sido concluída quando descoberto o gravame pelo comprador, que desfez o negócio.

A partir de então, o recorrido tentou solucionar o problema administrativamente com o banco, inclusive com o auxílio da concessionária em que o carro havia sido comprado, e com o DETRAN, sem sucesso.

Assim, mesmo estando com o licenciamento anual pago, não conseguiu transferir o veículo por constar no sistema da autarquia estadual duplicidade de possuidores.

Esse panorama revela a inocorrência de mero aborrecimento, considerando o abalo psicológico por que passou o apelado, refém da incompetência aleatória da instituição financeira.

Nesse sentido é iterativa
a jurisprudência desta Corte, que
reconhece configurado
o dano moral quando o gravame indevido
obsta a concretização de novo negócio jurídico ou gera esforço prolongado para resolução do problema,
mesmo em casos de alienação fiduciária formal entre a instituição financeira e o consumidor
:

EMENTA: CONSUMIDOR CONTRATOS BANCÁRIOS FINANCIAMENTO QUITADO BAIXA NO GRAVAME NÃO PROMOVIDA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA INVIABILIZAÇÃO DE NOVO NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO O VEÍCULO DANOS MORAIS CONFIGURADOS JUROS DE MORA TERMO INICIAL ILÍCITO CONTRATUAL DATA DA CITAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O requerente comprova que quitou o saldo remanescente relativo ao contrato nº 0001-42.7.375580-0, porém, mesmo diante do pagamento, a instituição bancária não promoveu a baixa dos gravames lançados sobre o veículo financiado. 2. A quitação integral do aludido contrato financiamento levou a instituição bancária a pugnar pela extinção da ação de busca e apreensão que havia ajuizado, conforme petição com cópia nestes autos. 3.
Resta demonstrado que a omissão do banco em cumprir com sua obrigação de promover a baixa no gravame obstou a concretização de novo negócio jurídico envolvendo o veículo, circunstância que reforça a percepção de que a conduta indiligente da instituição bancária provocou consequências que extrapolam o conceito de mero dissabor.
4. [¿] o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação [¿]. (AgInt no AREsp 1947473/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170111204, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUITAÇÃO - BAIXA DO GRAVAME NÃO EFETIVADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DANO MORAL CONSTATADO JURIDICIDADE NA FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As ponderações da apelante não justificam a sua conduta desidiosa para fins de retirada do gravame atinente a alienação fiduciária junto ao DETRAN/ES, referente ao veículo mencionado nos autos, haja vista o adimplemento total do financiamento por parte do autor, e pelo fato de que, deveras, o dever de retirada do gravame era da apelante. 2.
Restou devidamente demonstrado nos autos que o apelado não procedeu a transferência do veículo por circunstâncias alheias à sua vontade, inclusive em razão de atos praticados pelo apelante, e o fato de não ter conseguido efetivar a transferência não retira a responsabilidade da recorrente de efetivar a baixa do gravame, pós quitação. 3. Estabelecida a responsabilidade da apelante quanto a não retirada do gravame, a hipótese específica dos autos não reflete mero aborrecimento suportado pelo autor, sendo plenamente possível diagnosticar o dano moral no caso concreto notadamente pelo tempo considerável em que não fora retirado o gravame sendo certo que o procedimento deveria se consolidar em 10 (dez) dias, causando transtornos intensos ao autor para fins de regularizar a documentação de seu veículo e para fins de possível alienação do automóvel adquirido.
4.
Quanto ao quantum da fixação da verba indenizatória decorrente dos danos morais, afere-se que o juiz a quo observou com atenção os parâmetros legais aptos para tanto, à luz do caso concreto, fixando com razoabilidade a indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061200005488, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER BAIXA DE RESTRIÇÕES QUE IMPEDEM A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA PELO REQUERIDO VIA CRUCIS ENFRENTADA PELO AUTOR SEM ÊXITO DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO ASTREINTES DÚVIDA QUANTO AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA NECESSIDADE DE SE ESTABELECER UM TETO PARA A INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DATA DA CITAÇÃO HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVIDADE NÃO DESCORTINADA APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1 ) O dano moral não se caracteriza apenas quando restar evidenciada uma situação humilhante e/ou vexatória como parece crer o apelante, descortinando-se, de igual forma, quando a parte lesada demonstra, conforme ocorrido no caso concreto, ter passado por uma verdadeira via crucis para realizar a transferência de um veículo e não obteve êxito diante do descumprimento pela instituição financeira, sem justificativa plausível, de obrigação a ela imputável. 2)
Consoante atual entendimento da Corte Cidadã, faz-se mister a comprovação de que a demora da instituição financeira em promover a baixa do gravame resultou em circunstâncias fáticas que ultrapassaram o mero aborrecimento, eis que a referida conduta não é apta a ensejar, in re ipsa, dano moral, do que desincumbiu-se o apelado ao demonstrar que empreendeu esforços, ao longo de vários meses, em prol da transferência do veículo junto ao DETRAN/ES e não obteve êxito diante da recalcitrância do requerido em cumprir obrigação de sua exclusiva responsabilidade, obrigando-o a buscar a tutela jurisdicional. 3) Não assiste razão ao apelante ao aduzir a excessividade do valor fixado na sentença R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o qual deve ser mantido, levando-se em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190005682, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

Logo, se esta Corte entende que há dano moral mesmo quando houver demora no cumprimento de obrigação contratual,
a fortiori
não resta dúvida de que a indenização será devida em caso de inexistência de prévia relação jurídica entre as partes, comprovado o transtorno relevante, como na presente demanda.

Por outro lado, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,
o
s aludidos
arestos
assinalam a
des
conformidade do
quantum

fixado
(R$ 15.000,00)

em relação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados
(R$ 4.000,00).

Por sua vez, como o caso concreto difere dos prefalados precedentes por inexistir prévia relação jurídica,
entendo adequada a fixação dos danos morais em R$ 6.000,00.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele dou parcial provimento, a fim de reduzir o montante
relativo
aos danos morais para R$
6
.000,00.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGACIONAL E INDENIZATÓRIA. GRAVAME ILÍCITO EM VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
A aplicação da norma consumerista se justifica pela presença da figura do consumidor por equiparação, haja vista a existência de relação de consumo - alienação fiduciária que gerou o gravame, e prejuízo a terceiro, nos termos do art. 17 do CDC.

2)
Enquanto a instituição financeira não apresentou nenhum documento atinente ao gravame inserido em 2019, tampouco substrato mínimo de negócio jurídico entabulado com o apelado, de qualquer espécie, a parte lastreou os argumentos tecidos com documentos idôneos, demonstrando o total descabimento da inserção da restrição no veículo, caracterizando, assim, a falha na prestação do serviço e o acerto da declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

3
)
A jurisprudência desta Corte admite a configuração do dano moral quando o gravame indevido obsta a concretização de novo negócio jurídico ou gera esforço prolongado para resolução do problema, mesmo em casos de alienação fiduciária formal entre a instituição financeira e o lesado.
A
fortiori
não resta dúvida de que a indenização é devida se inexiste prévia relação jurídica, comprovado o transtorno relevante.

4)
Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico violado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, revela-se necessária a redução dos danos morais para R$ 6.000,00.

5)

Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.